Tribunal: TJDFT
Processo: 0740252-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740252-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA RODRIGUES VIEIRA DIAS, RODRIGO MORAES DIAS AGRAVADO: SORTINI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Carolina Rodrigues Vieira Dias e Rodrigo Moraes Dias contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por Sortini Empreendimentos e Participações Ltda., indeferiu o pedido de suspensão da ordem de desocupação e despejo apresentado pelas sublocatárias, Eleusa Jose Vieira de Moura e Polyanna Vieira de Sousa Lima (ID 171679255 do processo n. 0735404-96.2023.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 51571231), os recorrentes esclarecem que Eleusa e Polyanna são, respectivamente, tia e prima de Ana Carolina, que figura como locatária no contrato de locação firmado com Sortini Empreendimentos e Participações Ltda. Alegam que a locação do imóvel foi realizada em razão da expectativa de mudança de Ana Carolina para Brasília para acompanhar seu cônjuge, Rodrigo, que iria tomar posse em cargo na capital. Nesse ponto, explicam que, diante de circunstâncias relacionadas a saúde e outros fatores decorrentes da posse no cargo, a mudança não se concretizou. Afirmam que o locador tinha plena ciência de quem estava morando e cuidando do imóvel. Destacam que Eleusa e Polyanna realizaram melhorias substanciais e zelaram pelo bem desde o início da locação, com ciência do locador, embora o consentimento não tenha sido formalizado. Registram que Polyanna assumiu integralmente as despesas locatícias. Informam que o assessor do locador tinha contato direito com Polyanna. Expõem que, ao se mudarem para Brasília de forma definitiva, optaram por morar em Vicente Pires, já que Eleusa e Polyanna já estavam estabelecidas no imóvel em referência e arcando com todas as respectivas despesas. Indicam dúvida quanto ao índice de correção monetária aplicado no cálculo da parte agravada. Sustentam que, embora o contrato estipule o IGPM, “o Agravado está considerando na planilha de cobrança (doc.3) apenas a variação positiva, o que não encontra respaldo nas cláusulas contratuais nem nas normais legais”. Defendem que os encargos moratórios devem ser calculados pro rata e não sobre a parcela integral do aluguel. Apontam a existência de parcelas já quitadas que foram incluídas na planilha de cálculo do débito. Citam inconsistências no valor da dívida apresentado pelo locador, tais como: “a cobrança de multa ainda na data estabelecida para o pagamento pelos locatários, a incerteza quanto ao montante efetivamente exigido a título de aluguel, a aplicação da multa sobre valores já quitados e a ausência de identificação do índice de correção”. Relatam que Polyanna, na condição de sublocatária, investiu mais de R$200.000,00 (duzentos mil reais) no imóvel, situação que, em suas palavras, era de conhecimento do agravado, “que, de forma tácita, havia combinado que não cobraria essas diferenças de juros”. Estimam que o valor correto do débito seria R$17.019,45 (dezessete mil dezenove reais e quarenta e cinco centavos). Sustentam fazer jus ao reembolso de valor pago a maior durante a relação contratual. Consideram exíguo o prazo de 15 (quinze) dias fixado para a desocupação do imóvel. Nesse ponto, alegam que Eleusa e Polyanna estão com dificuldades para conseguir fiador e precisam encontrar nova moradia com dimensões semelhantes ao imóvel objeto da lide, a fim de acomodar adequadamente seus móveis e demais pertences. Asseveram que uma das sublocatárias, Eleusa, tia de Ana Carolina, é pessoa idosa, com problemas de saúde. Mencionam o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à moradia e a proteção social destinada aos idosos para defender a necessidade de suspensão da ordem de desocupação e despejo pelo prazo da instrução processual, a fim de viabilizar “que as sublocatárias encontrem, durante esse interregno, outra residência onde possam habitar de forma digna”. Requerem efeito suspensivo ativo (antecipação dos efeitos da tutela recursal) para que seja determinada a suspensão da ordem de desocupação e despejo pelo prazo da instrução ou, subsidiariamente, por 90 (noventa) ou 60 (sessenta) dias. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada, conforme o pedido liminar acima citado. Preparo recolhido (ID 51571246). Em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0739038-06.2023.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Passa-se, portanto, à análise dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento. O pedido de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal) apresentado pelos recorrentes se funda unicamente na alegação de exiguidade do prazo fixado para que as sublocatárias Eleusa e Polyanna – tia e prima de uma das agravantes – desocupem o imóvel objeto do contrato locatício. Os recorrentes, nesse ponto, afirmam que as sublocatárias teriam realizado benfeitorias no bem e mencionam o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à moradia e a proteção social destinada aos idosos para defender a necessidade de suspender a ordem de desocupação e despejo pelo prazo da instrução processual, a fim de viabilizar “que as sublocatárias encontrem, durante esse interregno, outra residência onde possam habitar de forma digna”. Trata-se de tema que foi suscitado pelas próprias sublocatárias tanto nos autos de origem quanto nos autos do agravo de instrumento n. 0739038-06.2023.8.07.0000. Cabe registrar que, no referido recurso, proferiu-se decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com os seguintes fundamentos: [...] Neste juízo de cognição sumária, observa-se que a decisão que determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, está de acordo com o art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91. Sabe-se que o prazo para desocupação deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando tanto o direito de o locador retomar o imóvel, quanto a situação do locatário. Nesta análise inicial, não se constata exiguidade do prazo fixado, o qual, frise-se, está de acordo com a legislação de regência. Vale destacar que as agravantes não comprovaram a existência de situação excepcional capaz de impedir a localização de novo imóvel para moradia, a organização da mudança de endereço e o esvaziamento do local. Ademais, não foi demonstrada, de plano, a alegada incorreção da planilha do débito apresentada aos autos pelo locador, ora agravado. Nesse ponto, cabe registrar que as agravantes não apresentaram demonstrativo do cálculo que reputam correto. Ademais, como exposto na decisão recorrida, há indícios de infração contratual em razão da sublocação do imóvel sem consentimento do locador, prática vedada contratualmente. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, o pedido liminar deve ser rejeitado. [...] Assim, conforme o art. 18 do CPC[1], não cabe aos agravantes pleitear ou defender, em nome próprio, direito alheio, o qual já está sendo reclamado pela parte legítima por meio do instrumento processual apropriado. Nesse aspecto, portanto, o recurso não deve ser conhecido. O agravo também não deve ser admitido em relação aos demais tópicos expostos na peça recursal. Verifica-se que a decisão questionada no recurso não é aquela que determinou liminarmente a desocupação do imóvel, sob pena de despejo, mas sim o ato decisório que indeferiu o pedido de suspensão da ordem liminar apresentado pelas sublocatárias, Eleusa e Polyanna. As supostas inconsistências no cálculo do débito apontadas pelos locatários, ora recorrentes, não foram objeto de apreciação na decisão recorrida. Em outras palavras, a Magistrada, na decisão agravada, não discorreu sobre o suposto excesso do valor da dívida, matéria que deve ser examinada durante a instrução processual e no julgamento do processo. Logo, a análise desse tema, neste momento, representaria supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição. Vale frisar, nesse ponto, que a questão submetida à esfera recursal por meio do agravo de instrumento deve se limitar ao objeto da decisão agravada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO LIMINAR. REQUISITOS DEMONSTRADOS. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. 2. Estando o contrato de locação desprovido de garantias e presentes os requisitos previstos no artigo 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91, tendo sido prestada a caução correspondente a três meses de aluguel, o deferimento de liminar para desocupação do imóvel é medida que se impõe. Precedentes do TJDFT. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1662991, 07365164020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.